Tribunal: TJDFT
Processo: 0728491-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILLIAN PINHEIRO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação revisional de cláusula contratual ajuizado pelo Agravada em desfavor do BANCO GMAC S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos da mora. Conforme noticiado pela petição de id 29578999 - Pág. 1/4, o feito em tramitação na origem (PJe 0719895-96.2021.8.07.0001) foi sentenciado. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator